Tribunal: TJES
Processo: 5022833-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022833-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO DENTE DE ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5022833-21.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: BRUNO DENTE DE ARAUJO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por BRUNO DENTE DE ARAUJO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$ 9.245,64, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) ao cancelamento repentino do voo e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, bem como o dano moral dele decorrente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“No caso dos autos, as novas regras são aplicadas, pois o voo do Autor ocorreria em setembro/2021. Deste modo, resta apurar se o Autor assiste razão. Em relação as três primeiras alterações, o próprio Requerente confessa na Inicial que foi previamente informado quando a modificação dos voos, tendo aderido às mudanças ocorridas. Por consequência, não há que se falar em dano material decorrente de prejuízo com novas hospedagens, visto que ao aderir à alteração anuiu com a mudança, não podendo ser a Ré responsabilizada pelo acréscimo de diária de hotel. No entanto, houve inobservância pela Ré quanto á ultima alteração promovida, consistente no adiamento do voo da data de 07/09/2021 para o dia 08/09/2021. Da análise, constata-se que a Ré não provou ter previamente comunicado o Requerente acerca da alteração do horário do voo de retorno para Vitória/ES. Destaca-se que não há prova de a companhia aérea notificou a agência de viagem intermediadora acerca da alteração. Tampouco houve prova de que foi disponibilizada ao Autor a opção de cancelamento da passagem ou oferta de novos horários, ainda que companhias aéreas diversas. Assim, a Ré deixou de respeitar o direito de informação, como também de observar as definições da resolução de n° 400 e 556 da ANAC. Por consequência, responde pela falha na prestação dos serviços, nos termos do parágrafo único do art. 7 e art. 14 do CDC, já que, repisa-se, não provou a comunicação prévia ao Autor sobre a alteração do voo inicialmente adquirido, nem tampouco que disponibilizou de forma efetiva a remarcação das passagens aéreas com condições semelhantes àquela previamente adquirida. A situação ultrapassa o mero dissabor e enseja compensação moral, sobretudo por ter o Requerente que dispender recursos próprios com a nova passagem, no valor total de R$9.245,64, conforme comprovantes de pagamento acostados na Inicial. Além disso, as imagens acostadas na Exordial, como também os bilhetes aéreos, demonstram que o Autor estava acompanhando de seus filhos, duas crianças, o que deixa evidenciado o desgaste físico e psicológicos suportados com a alteração unilateral das passagens e tentativa de resolução do problema no aeroporto”

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.